Tribunal: TJSP
Processo: 0006894-87.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Débito executado há muito quitado em outro feito (processo n.o 0006431-36.2015.8.26.0704). Cobrança descabida. Indevida negativação pendente sobre o nome da embargante. Dever do Condomínio embargado de promover a respectiva baixa. Omissão sanada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Débito executado há muito quitado em outro feito (processo n.o 0006431-36.2015.8.26.0704). Cobrança descabida. Indevida negativação pendente sobre o nome da embargante. Dever do Condomínio embargado de promover a respectiva baixa. Omissão sanada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006894-87.2018.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DINAMARA SILVA FERNANDES, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SKY
VIEW.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeito infringente. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006894-87.2018.8.26.0704/50000 -Voto no 12.386
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
EMBARGANTE: DINAMARA SILVA FERNANDES
EMBARGADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SKY VIEW
VOTO N.o 12.386
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Débito
executado há muito quitado em outro feito (processo n.o
0006431-36.2015.8.26.0704).
Cobrança
descabida.
Indevida
negativação pendente sobre o nome da embargante. Dever do
Condomínio embargado de promover a respectiva baixa. Omissão
sanada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO
INFRINGENTE.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
desta Relatoria que deu parcial provimento ao apelo.
Neste contexto, alega a embargante que a decisão colegiada é
omissa, pois, uma vez reconhecido o descabimento da execução, igualmente restou
indevida a permanência da negativação sobre seu nome e relacionada ao débito
discutido, de modo a fazer-se necessário impor ao Condomínio embargado a obrigação
de promover a respectiva baixa.
É O RELATÓRIO.
Com razão a embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006894-87.2018.8.26.0704/50000 -Voto no 12.386
3
De fato, não obstante o acórdão embargado tenha reconhecido
que a embargante “é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução ora
manejada uma vez que o real proprietário do bem imóvel originador dos débitos
condominiais alegadamente inadimplidos é seu marido “Joáz”, também executado
naquela ação, com quem é casada sob o regime da separação total de bens”, assim
como “a dívida ora perseguida pelo Condomínio recorrido há muito fora quitada por
“Joáz” nos autos do processo no 1006431-36.2015.8.26.0704
consoante, inclusive,
claramente reconhecido no julgamento dos embargos à execução n.o
0006856-75.2018.8.26.0704, fls. 303/305
“, a decisão deixou de expressamente
determinar ao Condomínio embargado a baixa da respectiva negativação eventualmente
ainda pendente sobre o nome da recorrente.
Desse modo, considerando que o provimento jurisdicional aqui
perseguido consubstancia nada mais do que mera consequência do que restou decidido
pela Turma Julgadora, de rigor o acolhimento dos presentes aclaratórios para, sem
qualquer eficácia infringente, determinar ao Condomínio embargado que promova a
imediata baixa da negativação (se ainda) pendente sobre o nome da embargante e
relativa ao débito discutido nos autos, restando sanada, desse modo, a omissão
verificada.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, sem
eficácia infringente.
ALFREDO ATTIÉ
Relator